Tribunal: TJDFT
Processo: 0712797-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE ALUGUEL. NÃO TRANSFERÊNCIA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. QUANTUM. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de não estar o Magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento.
2. A obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não possui natureza propter rem, mas sim natureza pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço.
3. Não havendo transferência da titularidade da fatura ou comunicação do locatário sobre a devolução do imóvel, de modo a tornar o proprietário o responsável pelo pagamento das faturas, descabida a pretensão de transferir a titularidade das faturas não adimplidas, haja vista a ausência de vínculo contratual.
4. Incabível o acolhimento da pretensão de cobrança pelo valor atualizado do débito quando este vem desacompanhado de planilha de cálculos e não são esclarecidos os consectários da mora aplicáveis.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.